Tribunal: CARF
Processo: 14041.000984/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. MOMENTO.
Comprovada a origem dos depósitos bancários durante o procedimento fiscal, ou seja, antes da constituição do crédito tributário, caberá à Fiscalização aprofundar a investigação para submetê-los, se for o caso, às normas específicas previstas na legislação, conforme § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Por outro lado, se o contribuinte fizer a prova da origem após a autuação, na fase do contencioso administrativo, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados se encontram fora do campo da incidência do imposto de renda ou que já foram submetidos à tributação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000984/2008-12
ACÓRDÃO
2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. MOMENTO.
Comprovada a origem dos depósitos bancários durante o procedimento
fiscal, ou seja, antes da constituição do crédito tributário, caberá à
Fiscalização aprofundar a investigação para submetê-los, se for o caso, às
normas específicas previstas na legislação, conforme § 2o do art. 42 da Lei
no 9.430/1996. Por outro lado, se o contribuinte fizer a prova da origem
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
2
após a autuação, na fase do contencioso administrativo, a presunção do
art. 42 da Lei no 9.430/1996 somente é elidida com a comprovação,
inequívoca, de que os valores depositados se encontram fora do campo da
incidência do imposto de renda ou que já foram submetidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1038-1047):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física — IRPF (fls.464/485), referente aos exercícios 2004 e 2005,
anos-calendário 2003 e 2004, por Auditor Fiscal da Receita Federal, da
DRF/Brasília-DF. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores (fl. 464):
Imposto de Renda Pessoa Física — Suplementar 203.154,49 Multa de Oficio
(passível de redução) 152.365,86 Juros de Mora (cálculo válido até
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
3
28/11/2008) 120.647,59 Total do Crédito Tributário 476.167,94 O
lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas, conforme Descrição dos Fatos Complementar (fls., 473/485),
parte integrante do Auto de Infração.
[...]
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada. Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento,
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo,
regulamente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Descrição dos Fatos
Complementar, que é parte integrante do Auto de Infração (fls. 473/485).
Enquadramento legal nos autos (fl. 467).
Fato Gerador Valor tributável ou Imposto Multa 28/02/03 R$ 5.000,00 75%
30/04/03 R$ 7.934,92 75% 31/05/03 R$ 800,00 75% 30/06/06 R$ 66.750,00 75%
31/12/03 R$ 5.485,27 75% Omissão de Rendimentos. Omissão de rendimentos
recebidos na conta corrente do Escritório Neves Barbosa, conforme Descrição dos
Fatos Complementar, que é parte integrante do Auto de Infração (fls. 481/482).
Enquadramento legal nos autos (fl. 468).
Fato Gerador Valor tributável ou Imposto Multa 31/03/03 R$ 10.000,00 75%
30/04/03 R$ 177.812,25 75% 31/05/03 R$ 84.022,39 75% 30/06/03 R$ 50.000,00
75% 31/07/03 R$ 62.938,50 75% 30/09/04 R$ 210.000,00 75% O contribuinte
apresenta impugnação, protocolada em 29/12/2008 (fls. 476/486), acompanhada
da documentação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de direito que
se seguem:
Requer a anulação do auto de infração por conta de ofensa ao direito de ampla
defesa, inscrito na Constituição Federal e, no mérito, pela procedência da
impugnação, para excluir 70% de todos os valores objeto do item 01 (Omissão de
Rendimentos do Trabalho sem vínculo empregatício Recebidos de PJ), exclusão de
R$ 7.934,92, R$ 800,00 e R$ 66.750,00, constantes do item 02 (Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não
Comprovada); e exclusão de R$ R$ 210.000,00, constante do item 03 (Omissão de
Rendimentos), tendo em vista não serem tributáveis, conforme se comprovará.
PRELIMINAR Desrespeito ao direito de ampla defesa e cerceamento de defesa
Requereu concessão de prazo para apresentação de documentos comprobatórios,
tanto da origem dos créditos questionados, quanto da impossibilidade de
tributação, total ou parcial daqueles.
Não permitir prazo para a comprovação da origem de depósitos, bem como
considerar rendimento o que rendimento não é, não concedendo prazo para a
juntada de documentos e informações específicas e necessárias, as quais
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
4
poderiam ter sido solicitadas de ofício, ofende o direito de ampla defesa
constitucional.
A própria autoridade fiscal assevera que o pedido do contribuinte, no sentido de
que lhe fosse concedido prazo próprio e necessário, seria analisado e,
posteriormente, informada a resposta. No entanto, nenhuma letra foi dita ou
informada ao contribuinte, o qual foi tomado de surpresa com a autuação fiscal. •
Requer seja acatada a preliminar de cerceamento de defesa, para o fim de anular
o auto de infração, determinando-se o retorno dos autos administrativos para que
seja ofertado prazo para fins de juntada de documentos e informações
necessárias à conclusão da ação fiscal.
MÉRITO
Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de PJ
Os valores indicados referem-se a levantamentos feitos em autos judiciais, em
nome do contribuinte Instituto Candango de Solidariedade — ICS, com apoio em
contrato de prestação de serviços jurídicos devidamente juntado aos autos
administrativos.
Conforme consta do contrato, o escritório Neves Barbosa, de propriedade do
contribuinte, teria direito a 30% de todos os valores levantados junto à Justiça do
Trabalho, de. modo que não poderia a autoridade fiscal ter autuado o
contribuinte, pessoa física, pelo valor total levantado junto ao Poder Judiciário,
mas considerando 30% somente.
Veja-se que tais valores referem-se a honorários devidos ao escritório Neves
Barbosa, depositados diretamente na conta corrente do contribuinte.
Considerando o contrato de prestação de serviços jurídicos, que dá suporte aos
créditos, requer o acatamento destas razões e o provimento desta impugnação,
para o fim de determinar o retorno dos autos à autoridade fiscal para revisão do
auto de infração e consideração de apenas 30% dos valores indicados no item 01
do AI.
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não
Comprovada A autoridade fiscal considerou corno rendimento tributável o valor
de R$7.934,92, o qual se refere a levantamento de FGTS pela rescisão de contrato
de trabalho então existente entre o contribuinte e o ICS, conforme comprova a
TED emitida junto à CEF/TJDFT pelo contribuinte a ele mesmo (beneficiário).
Note-se que o valor total da TED está em R$ 7.944,92, do qual devem ser
subtraídos R$ 10,00, de taxa de emissão, restando o valor transferido de R$
7.934,92 (doc. anexos).
Os valores de R$ 2.000,00 e R$ 800,00, referem-se a depósitos em dinheiro feito
pelo próprio contribuinte, com recursos próprios, visando cobrir saldo negativo na
conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil. Tal fato foi levado ao
conhecimento da autoridade fiscal, a qual não dignou a aceitar o argumento,
tributando tal valor como rendimento. Não há como comprovar outra origem.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
5
A autoridade fiscal considerou o valor de R$ 66.750,00 como decorrente de
depósito bancário de origem não comprovada. O depósito constitui-se de dois
cheques:
R$36.750,00 (n" 003.323); e R$ 30.000,00 (n° 003.324). Tiveram corno origem a
c/c 106.009.192-2, BRB, de titularidade do ICS, conforme se comprova a folha de
extrato da referida conta corrente, obtida junto ao BRB (doc. anexo).
Os cheques em referência foram depositados em dinheiro, a pedido do
contribuinte, pedido esse aceito e deferido pelo gerente da agência 212 do BRB.
O contribuinte apresentou os documentos então existentes, emitidos pelo ICS,
dando conta dos cheques e valores indicados, mas autoridade fiscal não os
aceitou, ao argumento de que havia sido em dinheiro, não em cheque. O fato de
ter atendido a pedido do contribuinte e autorizado o depósito dos dois cheques
como dinheiro, liberando-se o valor respectivo, não descaracteriza os títulos de
crédito (cheques) que foram emitidos, que comprovam sua natureza jurídica. •
Veja-se que os cheques forma emitidos nominalmente ao escritório Neves
Barbosa é, de sua vez, endossados pelo contribuinte para depósito em sua conta
pessoal, a título de distribuição de lucros ao sócio titular de 99% das cotas da PJ.
Daí a assertiva de que não poderia haver tributação sobre os valores respectivos.
Por fim, o valor de R$ 5.485,27 refere-se a levantamentos efetuados junto à
Justiça do Trabalho, e tal comprovação de origem depende de resposta a
requerimentos apresentados pelo contribuinte àquele estabelecimento bancário,
ainda não recebida.
Solicitou à autoridade fiscal prazo para apresentação dos documentos, conforme
explicitado nos itens 6/11 desta impugnação, que pende de resposta até esta
data.
Requer o acatamento destas razões e o provimento desta impugnação para o fim
de se determinar o retorno dos autos à autoridade fiscal para revisão do Al e
desconsideração total dos valores indicados como rendimentos/depósitos
bancários com origem não comprovada, e assim tributados, no importe de R$
7.934,92; R$ 800,00; R$ 66.750,00 e R$ 5.485,27 (docs. anexos).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS A autoridade fiscal considerou como rendimento o
valor de R$ 210.000,00, recebido pelo contribuinte na data de 30/09/2004, a
título de pagamento de empréstimo pessoal de R$ 200.000,00, feito ao Sr. Ronan
Batista de Souza, em fevereiro de 2004.
O empréstimo está devidamente comprovado nos autos, mas em acréscimo,
apresenta declaração recente, firma pelo próprio beneficiário, a qual o comprova
o empréstimo feito e o pagamento realizado, bem .como ratifica a declaração
firmada pela empresa Brasília Serviços Técnicos Ltda, já juntada.
Caso alguma dúvida persista, que a empresa que realizou a transferência do valor
de R$ 210.000,00 ao contribuinte seja intimada a apresentar cópia do documento
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
6
de transferência (TED), e ratifique a declaração prestada no mês de março de
2007, constante dos autos.
O empréstimo referido foi comunicado à Receita Federal por meio de Declaração
Retificadora, a qual deverá também ser juntada aos autos, por cópia. Requer, por
isso, seja determinado o envio de cópia da retificadora pelo setor competente da
Receita Federal, visando correta instrução do processo.
- Por fim, o contrato de compra e venda do imóvel situado na QI 17, cj. 11, casa
07, Lago Sul, que comprova a negociação objeto do cheque de R$ 200.000,00,
valor esse objeto de empréstimo pessoal, não está em poder do contribuinte,
devendo ser intimado o Sr.
Ronan Batista de Souza a trazer tal documento.
Daí porque requer o deferimento de tais diligências, com apoio no art. 16, IV, do
Decreto n" 70.254/1972, visando apurar a veracidade de suas informações e dos
documentos previamente juntados aos autos.
As diligências requeridas são necessárias, porquanto a comprovação depende
exclusivamente delas, não podendo o contribuinte poder de produzi-las de
imediato.
A prova documental dos fatos citados, tais como cópia de cheques, do contrato de
compra e venda da casa do Lago Sul, da TED de R$ 210.000,00, não é possível ao
contribuinte apresentar, tendo em vista que nunca estiveram em seu poder, o
que se constitui a força maior indicada no art. 16, § 40, letra "a", do Decreto
70.235/1972, razão porque, acaso não deferidas as diligências, requer o
deferimento de juntada de documentos a posteriori.
• Requer o acatamento das razões e o provimento da impugnação, com o fim de
determinar o retorno dos autos à autoridade fiscal para revisão do auto de
infração e desconsideração do valor de R$ 210.000,00, indicado como rendimento
e assim tributado.
PEDIDO Pelas alegações lançadas nesta impugnação e documento ora juntados,
configura-se a existência de tributação de valores que não são rendimentos; a
tributação de valores a maior; bem corno a desconsideração do direito de ampla
defesa.
Protesta pela juntada posterior de documentos e realização de diligências
indicadas, requer seja acatada a preliminar de nulidade, por cerceamento do
direito de defesa, ou se assim não for, acatadas as razões de nulidade do auto de
infração, tornando insubsistentes as exigências fiscais, seguindo-se o seu
cancelamento total ou parcial, para fins de direito.
A DRJ deliberou (fls. 1034-1062) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
7
Exercício: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário
dos depósitos, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou
de investimentos.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento, a menos que ou
demonstre motivo de força maior, ou se refira a fato ou direito superveniente, ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDOS DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
Denegam-se pedidos de perícias e diligências quando estão presentes nos autos
todos os elementos necessários ao julgamento e não foram tais pedidos
formalizados de acordo com a legislação de regência do processo administrativo
fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 1072-1106),
argumentando em síntese que:
a) Houve cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que seu pedido para
prorrogação do prazo, de modo a que pudesse apresentar os documentos
necessários não foi deferido.
b) Os valores recebidos pelo contribuinte advindos do Instituto Candango de
Solidariedade devem ser tributados apenas em 30%, pois os valores
correspondem a honorários devidos ao escritório Neves Barbosa, neste
montante e que foram por isso depositados diretamente na conta corrente
do contribuinte. Diante do contrato de prestação de serviços jurídicos que
fundamenta os créditos e superada a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, requer-se o provimento deste recurso para
determinar o retorno dos autos à autoridade fiscal, a fim de revisar o auto
de infração e considerar, para fins tributários, apenas 30% dos valores
constantes no item 001.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
8
c) Sobre o valor de R$ 7.934,92, este referente a levantamento de FGTS por
conta de rescisão contratual, que se deu dia 14/04/2003, havendo se
dirigido à CEF para requerer o levantamento de seu FGTS, de imediato, e os
valores respectivos (R$7.944,92) foram colocados à disposição no dia
22/04/2003, e nesse mesmo dia levantados pelo contribuinte, o qual, por
não manter conta corrente junto à CEF, emitiu TED para sua conta corrente
junto ao BRB (C/C 212004007-3).
d) Quanto aos valores de R$2.000,00 e R$800,00, referentes a depósitos em
dinheiro feitos pelo próprio contribuinte, com seus recursos próprios,
visando cobrir saldo negativo na conta corrente mantida junto ao Banco do
Brasil, extrato juntado a fls. 74 comprovam que o contribuinte realizou
inúmeros saques, retendo, em espécie, valores muito superiores aos
sacados. Confiram-se, por necessário, os saques no decorrer do mês de abril
de 2003: dia 10/4, nos valores de R$2.862,50, R$400,00 e R$400,00; dia
22/4, nos valores de R$500,00 e R$1.157,61; dia 24/4, no valor de R$200,00;
dia 26/4, no valor de 400,00; e dia 28/4, nos valores de R$400,00n e
210,00(extrato de fl. 73); e os saques no mês de maio de 2003: 3/5, no valor
de R$400,00; 6/5, no valor de R$200,00; 9/5, 10/5, 14/5 e 17/5, nos valores
de $200,00, R$200,00 e R$200 e R$200,00. no dia 15/12/2003, o
contribuinte realizou saque de R$2.954,29 em sua conta corrente mantida
junto ao BRB (212004007-3), conforme comprova o extrato juntado a fl. 86
do volume I, e desses valores, houve por bem depositar R$2.000,00 em sua
outra conta corrente, mantida junto ao BANCO DO BRASIL.
e) Sobre o valor de R$66.750,00, depósito referido constituiu-se de dois
cheques, o primeiro de R$36.750,00 (cheque n° 003.323); e o segundo de
R$30.000,00 (cheque n° 003.324), e tiveram por origem a CC 106.009.192-2,
BRB, de titularidade do Instituto Candango de Solidariedade, conforme
comprova a folha de extrato da referida conta corrente, obtida junto ao BRB
(doc. Anexo). Os cheques em referência foram depositados em dinheiro, a
pedido do contribuinte, pedido esse aceito e deferido pelo gerente da
agência 212 do BRB. Os cheques foram emitidos nominalmente ao escritório
Neves Barbosa, e, de sua vez, endossados pelo contribuinte para depósito
em sua conta pessoal a título de distribuição de lucros ao sócio titular de
99% das cotas da pessoa jurídica. Daí a assertiva de que não poderia haver
tributação sobre os valores respectivos. Na oportunidade, o contribuinte
não detinha, em seu poder, cópia dos cheques indicados. Contudo, após
ingressar com a impugnação, o BRB disponibilizou as cópias microfilmadas
dos cheques em questão, os quais são, agora, juntados a este recurso, para
consideração desse eg. Conselho (seguem anexos). Como pode ser
comprovado por simples olhadela, os cheques n° 3323 e 3324, emitidos pelo
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
9
ICS ao escritório NEVES BARBOSA S/C, só foram endossados pelo
contribuinte e depositados em sua conta corrente, diretamente, a título de
distribuição de lucros relativamente àquele escritório de advocacia.
f) Sobre o valor indicado no auto de infração, no importe de R$5.485,27,
referente a levantamentos efetuados junto à Justiça do Trabalho, depende
de resposta a requerimentos apresentados pelo contribuinte à CEF, até esta
data não recebida.
g) Acerca do valor de R$210.000,00, recebido pelo contribuinte na data de
30/09/2004 a título de pagamento de empréstimo pessoal de R$200.000,00
feito ao sr. RONAN BATISTA DE SOUZA, em fevereiro de 2004, O empréstimo
feito ao sr. RONAN BATISTA DE SOUZA está devidamente comprovado nos
autos (fls. 462/463 e 511), inclusive a declaração assinada pelo beneficiário
do empréstimo (fl. 510), mas, em acréscimo o contribuinte/recorrente
apresenta cópia do depoimento do sr. ZELIO MAIA DA ROCHA, então
proprietário do imóvel adquirido pelo sr. RONAN, muito embora registrado
em nome da empresa R3 CONSTRUÇÕES (cópia do depoimento segue
anexo). O sr. Zélio Maia da Rocha confirma o recebimento do cheque de
R$200 mil reais para fins de sinal e princípio de pagamento do imóvel
situado no SHIS QI 15, cj. 11, casa 7, Lago Sul.
Pede, ao final, que seja acatada a preliminar de nulidade ou, se assim não for, que
sejam acatadas as razões de mérito do seu recurso, anulando-se o auto de infração. Junta ao
processo cópias de cheques (fls. 1108-1111) e termo de depoimento tomado pelo Juízo de Direito
da Primeira Vara Criminal de Brasília (fls. 1112-1114).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício e sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Da nulidade por cerceamento de defesa
O recorrente alega a nulidade do auto de infração, uma vez que seu pedido de
prorrogação de prazo para apresentação de documentos teria sido indeferido. Sem razão, porém.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
10
A este respeito, adoto a argumentação desenvolvida no acórdão recorrido que enfrenta
adequadamente o tópico:
Cabe prelecionar que os prazos apostos nos Termos encaminhados ao
contribuinte são estipulados na legislação tributária. A concessão de extensões
pela Fazenda Pública não é compulsória. Assim, deve o contribuinte, na falta de
explícita concessão de prorrogação eventualmente solicitada, cumprir os prazos
apontados nos documentos que lhe foram encaminhados formalmente.
Ademais, no caso em concreto, corno se verifica nos autos, inclusive está
registrado no Termo de Descrição dos Fatos Complementar (fls. 473/485), os
documentos e esclarecimentos solicitados nas Intimações foram Cotejados e
analisados, quando apresentados pelo contribuinte, parcial ou integralmente,
mesmo depois de expirados os prazos de apresentação constantes daquelas
hitimações.
Não há que falar em surpresa da autuação fiscal, iniciada em 25/10/2005,
concluída com a lavratura do Auto de Infração em 22/12/2008, que lhe foi dado
ciência em 23/12/2008 (fl. 486). Durante todo o procedimento fiscal, mais de três
anos depois de iniciado, houve tempo suficiente para a obtenção dos documentos
necessários à comprovação e aos esclarecimentos que lhe foram solicitados por
diversas vezes, registradas adequadamente mediante cópias dos ARs constantes
dos autos.
Por fim, não há qualquer cerceamento de defesa materializado no procedimento
levado a efeito, pois mesmo depois de aberto o prazo legal para impugnação,
passados mais de 40 dias da solicitação de prorrogação, datada de 08/12/2008,
poderia perfeitamente ter acostado os documentos faltantes. Não custa
prelecionar que a fase litigiosa, instaurada mediante impugnação tempestiva,
como é o caso, é momento adequado à sua defesa e que se instaura o
contraditório.
[...]
Deve-se rejeitar, portanto, a nulidade suscitada.
Sobre os depósitos judiciais realizados pelo Instituto Candango de Solidariedade
junto à Justiça do Trabalho creditados da conta corrente do fiscalizado, em relação aos quais o
fiscalizado não comprovou a alegação de que “possuía direito contratual de 30%”
Apesar de insistir na tese de que os documentos juntados aos autos, especialmente
o contrato às fls.1004-1010, são o suficiente para demonstrar que os recursos de sua titularidade
correspondem a 30%, o recorrente não adimpliu o seu ônus probatório. Realmente, o contrato
mencionado estabelece que a sociedade de advocacia do recorrente faria jus a 30% do valor
recebido em decorrência de execuções trabalhistas:
CLÁUSULA TERCEIRA — DOS CUSTOS
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
11
Pelos serviços ora contratados serão devidos honorários advocatícios e de
consultoria à SOCIEDADE CONTRATADA, os quais deverão ser creditados na
Conta-Corrente n° 2120064550, Banco Regional de Brasília S/A - BRB, até o dia 20
de cada .mês, conforme faturamento mensal a ser apresentado até o dia 10 do
mês seguinte ao qual se referir a conta.
Parágrafo Primeiro. Os honorários advocatícios e de consultoria serão devidos por
processo judicial no qual a SOCIEDADE CONTRATADA, por meio de seus
advogados, atue na defesa dos direitos e interesses do CONTRATANTE, conforme
indicado a seguir:
A) Reclamações trabalhistas, durante a fase de conhecimento = dez salários
mínimos para cada lote de até cem processos.
B) Execuções Trabalhistas e respectivo passivo = somente serão devidos
honorários advocatícios pelo êxito dos trabalhos, de modo que, nesses casos, dos
valores que venham a ser obtidos em restituição, 30% (trinta por cento) de todos
eles serão retidos pela SOCIEDADE CONTRATADA, diretamente, a esse título.
Contudo, não há nos autos demonstração de que o recorrente repassou os valores,
no montante de 70% ao contratante. Deste modo, deve ser mantido o lançamento.
Sobre depósitos bancários, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações
Inicialmente, em relação ao depósito bancário no valor de R$ 66.750,00, veja-se que
contribuinte argumentou que o depósito se referia a dois cheques, no valor de R$ 36.750,00 e R$
30.000,00, os quais foram depositados em dinheiro a seu pedido, tendo sido emitidos
nominalmente ao seu escritório o qual, endossou-os para depósito em sua conta pessoal, a título
de distribuição de lucros. O comprovante bancário à fl. 172 realmente traz o apontamento de que
o valor de R$ 66.750,00 foi depositado em dinheiro na conta do recorrente. Ao mesmo tempo, o
extrato do Instituto Candango de Solidariedade (ICS) à fl. 506 indica o pagamento dos dois
cheques que também foram por ele informados, conforme fl. 890, os quais perfazem a soma
apontada. Referidos cheques foram juntados aos autos em recurso (fls. 1108-1111) e neles
verifica-se o endosso (assinatura no verso).
Contudo, a microfilmagem dos referidos cheques foi apresentada somente quando
do protocolo do recurso. A relativização da preclusão do direito de apresentar provas só é possível
quando se trate de motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Isto porque, quando
demonstrada a origem dos depósitos bancários durante o curso do procedimento fiscal, isto é, em
momento anterior à constituição definitiva do crédito tributário, incumbe à Administração
Fazendária dar prosseguimento às investigações necessárias, a fim de submetê-los, se for o caso,
ao regime jurídico estabelecido no artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Diversamente, verificando-se que o contribuinte pretende demonstrar a origem dos referidos
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
12
depósitos em momento posterior à lavratura do auto de infração, ou seja, durante a fase do
contencioso administrativo, a presunção legal prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 somente
restará afastada mediante a comprovação inequívoca e robusta de que os valores objeto dos
depósitos bancários não se enquadram na hipótese de incidência tributária, caracterizando-se,
portanto, como não tributáveis.
No presente caso, o aspecto temporal tem relevância prática: caso a prova da
origem dos depósitos tivesse sido apresentada durante o procedimento fiscalizatório, o Fisco teria
condições de proceder à investigação cruzada necessária, verificando, exemplificativamente, se as
receitas da pessoa jurídica — que teria auferido os lucros posteriormente distribuídos e
depositados na conta do contribuinte a título de distribuição — foram adequadamente tributadas
e se a referida distribuição observou os requisitos legais pertinentes. Tal verificação, essencial para
a completude da investigação fiscal, resta prejudicada quando a comprovação da origem ocorre
somente na fase contenciosa, razão pela qual entendo que neste caso não é possível relativizar a
preclusão. Neste sentido, o seguinte precedente desta Turma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. MOMENTO.
Comprovada a origem dos depósitos bancários durante o procedimento fiscal, ou
seja, antes da constituição do crédito tributário, caberá à Fiscalização aprofundar
a investigação para submetê-los, se for o caso, às normas específicas previstas na
legislação, conforme § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Por outro lado, se o
contribuinte fizer a prova da origem após a autuação, na fase do contencioso
administrativo, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 somente é elidida
com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados se encontram
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
13
fora do campo da incidência do imposto de renda ou que já foram submetidos à
tributação. (Número do processo: 18088.000472/2010-95)
Deste modo, deve o valor ser mantido no lançamento.
Em relação aos demais valores, tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso
os mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do
Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,
para manter a decisão de primeira instância:
Argumenta o impugnante que a autoridade fiscal considerou como rendimento
tributável o valor de R$ 7.934,92, o qual se refere a levantamento de FGTS, pela
rescisão de contrato de trabalho então existente entre o contribuinte e o ICS,
conforme comprova TED emitida junto à CEF/TJDFT pelo contribuinte a ele
mesmo (beneficiário).
Da análise dos documentos acostados (lis. 507/509), não é possível verificar que
correspondem a verbas de levantamento de FGTS. A TED contém, além do valor,•
somente o nome do remetente (o contribuinte), bem como os dados do
destinatário (também o próprio contribuinte).
O documento apresentado, de fl. 508, não contém qualquer informação que
permita correlacioná-lo à TED, assim corno o documento apresentado de
Comunicação de Dispensa (fl. 509).
Não se considera, portanto, comprovada a origem desse valor.
Impende repisar, neste ponto, a partir da legislação acima transcrita, que a
comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou seja, há que
existir vinculação inequívoca entre os documentos acostados, tendentes a
comprovar a origem, e os depósitos/créditos bancários, ou seja, os valores e datas
devem ser correlacionados, de forma manifesta (§ 3" do art. 42 da Lei
9.430/1996).
Apesar de o impugnante asseverar que os valores de R$ 2.000,00 e R$800,00
referem-se a depósitos em dinheiro feitos por ele mesmo, com seus próprios
recursos, não demonstrou a origem e natureza, Conforme determinado pela
legislação tributária.
Certamente, tais valores poderiam já estar em seu poder, entretanto, por óbvio,
foram oriundos de alguma operação, p. ex., saque em urna agência bancária e
depósito em outra, transferências, salários, empréstimos, doações, etc. É esta a
informação requerida pela lei, a fim de conhecer a natureza dos valores e tributá-
los adequadamente.
Assim, não se considera comprovada a origem desses créditos.
[...]
Em relação à importância de R$ 5.485,27, afirma que a comprovação depende de
resposta a requerimentos efetuados ao estabelecimento bancário. A questão da
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
14
apresentação das provas já foi enfrentada alhures. Considera-se, portanto, não
atestada a origem do referido crédito, uma vez que não apresentou documento
hábil e idôneo comprobatório.
[...]
Sustenta que a autoridade fiscal considerou como rendimento o valor de R$
210.000,00, recebido pelo contribuinte na data de 30/09/2004, a título de
pagamento de empréstimo pessoal de R$ 200.000,00, feito ao Sr. Ronan Batista
de Souza, em fevereiro de 2004. Aduz que o empréstimo está devidamente
comprovado nos autos, mas em acréscimo, apresenta declaração recente, firmada
pelo próprio beneficiário, a qual o comprova o empréstimo feito e o pagamento
realizado, bem como ratifica a declaração firmada pela empresa Brasília Serviços
Técnicos Ltda, já juntada.
Cabe repisar que as questões relacionadas a diligências ou provas a serem
produzidas em momento futuro já foram devidamente enfrentadas no presente
Acórdão.
Em relação à argumentação, bem como os documentos trazidos (fls.
510/512), não são hábeis e idôneos a excluir de tributação o valor apurado pela
Fiscalização, senão vejamos:
— a cópia da declaração da Brasília Empresa de Serviços Técnicos Ltda, sem
reconhecimento de firma/autenticação, está datada de forma irregular (11.
511). Não há qualquer indicação neste documento de que se refere ao
pagamento do empréstimo alegado, mas sim a pagamento de aquisição de
imóvel em Goiânia, efetuado na conta do contribuinte a pedido do Sr.
Ronan Batista de Souza;
— o cheque de R$ 200.000,00 (fl. 512) encontra-se nominal a terceiro, Sr.
Zélio Maia da Rocha. Na falta de maiores esclarecimentos, não guarda
relação com o suposto empréstimo ao Sr. Ronan Batista de Souza;
— a cópia da escritura pública, onde registra a venda do imóvel no Lago Sul,
dá conta que o imóvel foi transferido à empresa R-Três Construção e
Transportes Ltda, em 29/08/2005, empresa que o Sr. Ronan é sócio, por
valor de R$ 500.000,00, não guardando qualquer relação probatória com a
operação de empréstimo alegada e o montante creditado em sua conta
corrente (fls. 462/463).
Por fim, acerca da afirmação de que informou à Receita Federal o referido
empréstimo (concedido em fevereiro de 2004), por meio de Declaração
Retificadora, verifica-se que pouca valia tem esse fato, unia vez que a declaração
pura e simples, desacompanhada de comprovação hábil e idônea, quando
requerida, como é o caso em concreto, não se sustenta perante a legislação
tributária.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.146 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000984/2008-12
15
Assim, diante da ausência de documentação hábil e idônea comprobatória do
suposto empréstimo realizado, tem-se com não comprovada a origem do
depósito de R$210.000,00.
Ressalto, ainda, que o depoimento prestado ao Juízo de Direito da Primeira Vara
Criminal de Brasília (fls. 1112-1114), juntado pelo recorrente, não é o bastante para demonstrar a
origem do valor depositado em sua conta, tampouco menciona a contratação de empréstimo
entre os envolvidos.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1136
DF CARF MF
Original